Tribunal: TJDFT
Processo: 0741591-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
processo civil. Agravo de instrumento. citação. pessoa jurídica. mudança de endereço. registro junta comercial. ausência de comprovação. validade do ato processual. recurso desprovido.

1. A inexistência de documento comprobatório no sentido de que a averbação da mudança de endereço foi devidamente comunicada à Junta Comercial torna válida a citação encaminhada para o endereço constante do respectivo cadastro público.

2. Recurso conhecido e desprovido.